Tribunal: TJDFT
Processo: 0701650-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. LIMINAR DEFERIDA. VEÍCULOS BUSCADOS E APREENDIDOS. MORA NÃO PURGADA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE ÀS DEMANDAS DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADAS NO DECRETO-LEI N. 911/1969. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E TJDFT. SEGURO PRESTAMISTA. LEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
1. Para a correta observância do princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo da parte em relação à decisão prolatada.
1.1. Os recursos que não impugnam notadamente os fundamentos da decisão objurgada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa.
1.2. A reprodução de trechos da petição inicial ou da contestação como substrato da pretensão recursal não configura falta de impugnação aos fundamentos da sentença. Preliminar rejeitada.
2. A teoria do adimplemento substancial decorre da boa-fé objetiva e tem por objetivo precípuo impedir que o credor resolva a relação contratual, em razão de inadimplemento de ínfima parcela da obrigação.
2.1. Diante do regramento da ação de busca e apreensão, a aplicação dessa teoria deve ser cautelosa, sob pena de se subverter o normal cumprimento dos contratos, privilegiando a inadimplência e provocando um aumento generalizado do risco e das taxas de juros, em detrimento dos consumidores que pontualmente cumprem suas obrigações.
2.2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado acerca da impossibilidade de se aplicar a teoria do adimplemento substancial aos contratos firmados com base no Decreto-Lei n. 911/1969, considerando a sua manifesta incompatibilidade com a respectiva legislação de regência sobre alienação fiduciária.
3. Em se tratando do seguro prestamista o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos – Tema n. 972 – por meio do qual se fixou tese no sentido de que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
3.1. A cobrança do seguro prestamista somente se revela ilícita nos contratos firmados em período anterior a 30/04/2008.
3.2. A contratação do seguro tem por escopo preservar o mutuário, sendo certo que em caso de inadimplência estaria resguardado. Não se trata de serviço que tenha por objetivo incrementar a atividade bancária.
3.3. Inexistindo comprovação da obrigatoriedade da contratação do seguro prestamista, não há que se falar em irregularidade da cláusula.
4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Honorários recursais majorados.